Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011401-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (APELANTE), NAIARA MARIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 048.988.253-62 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), NAIARA MARIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 048.988.253-62 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO E PROVEU DE NAIARA MARIA DOS SANTOS SOUZA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CNH. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. EXPEDIÇÃO DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DO DETRAN/MT DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo DETRAN/MT e por Naiara Maria dos Santos Souza contra sentença que concedeu segurança para suspender a penalidade de cassação da CNH da impetrante. O DETRAN/MT alegou ilegitimidade passiva e defendeu a legalidade do ato administrativo baseado em infração cometida no período de permissão. A impetrante, por sua vez, sustentou a nulidade da penalidade por ausência de processo administrativo e pleiteou o arquivamento definitivo do procedimento de cassação, além da aplicação retroativa de lei mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo quando a autuação é realizada por órgão federal;

(ii) estabelecer se a penalidade de cassação da CNH definitiva da impetrante poderia ser imposta sem a prévia instauração de procedimento administrativo;

(iii) determinar se é possível a aplicação retroativa da Lei no 14.071/2020 para beneficiar a condutora por infração cometida sob a legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT, enquanto órgão estadual responsável pelo prontuário do condutor e pela expedição e eventual cassação da CNH, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ainda que a infração tenha sido registrada pela Polícia Rodoviária Federal.

A cassação da CNH exige a observância do devido processo legal, com instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 265 do CTB e o art. 5o, LV, da CF/1988.

A CNH definitiva foi expedida regularmente à impetrante, tendo transcorrido mais de quatro anos até a imposição da penalidade, o que evidencia falha da Administração ao não instaurar processo administrativo no momento oportuno.

O Poder Judiciário não adentra o mérito administrativo do ato, mas pode controlar sua legalidade, sobretudo diante da inobservância das garantias constitucionais processuais.

A retroatividade da Lei no 14.071/2020 não se aplica ao caso concreto, uma vez que a infração foi cometida sob a vigência da legislação anterior, que classificava a conduta como gravíssima, o que torna legítima, sob o aspecto legal, a penalidade originalmente imposta.

Ainda que a penalidade fosse legal à época dos fatos, sua imposição sem o devido processo administrativo vicia o ato, tornando-o nulo por violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do DETRAN/MT desprovido. Recurso de Naiara Maria dos Santos Souza provido.

Tese de julgamento:

O órgão estadual de trânsito é parte legítima para responder por atos administrativos relativos à cassação de CNH, ainda que a infração tenha sido registrada por órgão federal.

A cassação da CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A reclassificação de infração de trânsito por legislação posterior não retroage para alcançar penalidades aplicadas sob a norma anterior, salvo expressa previsão legal.

A ausência de processo administrativo prévio torna nulo o ato de cassação da CNH por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 148, 244, IV (revogado), 250, I, "d" e 265; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 21 e 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.543.416/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1011401-14.2024.8.11.0015, impetrado por Naiara Maria dos Santos Souza contra ato do Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da impetrante, mantendo, portanto, sua plena validade, salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício da autotutela administrativa. (Id. no 260077169)

O DETRAN/MT sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando não deter responsabilidade sobre as multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) registradas em veículos inscritos na base estadual. Alega, ademais, ausência de direito líquido e certo da impetrante, ante a necessidade de dilação probatória acerca da suposta ausência de notificação.

No mérito, defende a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo, nos termos dos artigos 21 e 28, §2o, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, bem como a impossibilidade de inserir no período de permissionário a penalidade ao condutor, em virtude da prescrição quinquenal prevista. Enfatiza, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de provas da falta de notificação pela impetrante. Por fim, argumenta acerca da impossibilidade do Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo.

Em suas razões recursais, a apelante Naiara Maria dos Santos Souza aduz que a decisão deveria ser reformada para reconhecer a plena validade de sua Carteira Nacional de Habilitação, sem condição de revisão pela autotutela administrativa, aplicando-se o princípio da retroatividade da norma mais benéfica em favor do administrado, com fulcro no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Sustenta ainda que a emissão da CNH definitiva pelo DETRAN/MT, quatro anos após a infração, gerou segurança jurídica e presunção de cumprimento de todos os requisitos legais. (Id. no 260077177)

Em contrarrazões ao Apelo do DETRAN/MT, Naiara Maria dos Santos Souza rebate os argumentos do apelante, sustentando a legitimidade passiva do DETRAN/MT, bem como a existência de direito líquido e certo ante a expedição de CNH definitiva há mais de 4 anos, restando evidenciada a ofensa ao contraditório e ampla defesa. Defende, outrossim, a necessidade de instauração de procedimento administrativo para cassação da habilitação definitiva, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal e a retroatividade da lei mais benéfica. Aduz que o Poder Judiciário não analisou o mérito administrativo, mas apenas a legalidade do ato impugnado.

Intimado, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 292542394.

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor José Antônio Borges Pereira, manifestou ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial. (Id. no 265632257)

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O DETRAN/MT sustentou, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a penalidade imposta à apelada teve origem em infração registrada por órgão federal, especificamente a Polícia Rodoviária Federal (PRF), razão pela qual esta última deveria figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, a alegação não se sustenta.

Embora a autuação tenha sido realizada pela PRF, a competência para processar e aplicar a penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação é do órgão estadual de trânsito, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.

O DETRAN/MT, na qualidade de autoridade responsável pelo prontuário da condutora e pela expedição da CNH, possui atribuição para decidir sobre a suspensão ou cassação do direito de dirigir, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o órgão autuador pode ser responsável pela imposição da multa, mas a autoridade de trânsito estadual é quem detém a competência para aplicar penalidades que afetam o direito de dirigir, como a cassação da CNH.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

VOTO MÉRITO DO RECURSO DO DETRAN/MT

1.. Do Direito Líquido e Certo e da Via Mandamental

Para a concessão da ordem de segurança, é necessária a comprovação, de plano, do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, mediante prova pré-constituída.

Na espécie, restou demonstrado que a impetrante obteve sua CNH definitiva há mais de 4 anos, sem que houvesse qualquer óbice ou instauração de processo administrativo para apuração de eventuais infrações durante o período permissionário. Somente após esse longo lapso temporal, o DETRAN/MT procedeu à cassação da habilitação, sem oportunizar o devido processo legal e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, evidencia-se a plausibilidade do direito líquido e certo vindicado, consubstanciado na expedição da CNH definitiva e na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa por parte do DETRAN/MT. Logo, mostra-se plenamente viável a via mandamental eleita.

2. Da Necessidade de Instauração de Procedimento Administrativo

Insurge-se o DETRAN/MT contra a sentença que determinou a abstenção de suspender a CNH da impetrante, sustentando a desnecessidade de instauração de processo administrativo, nos termos dos artigos 21 e 28, §2o, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN.

Contudo, referidos dispositivos aplicam-se apenas no caso de infrações cometidas durante o período permissionário, não atingindo a hipótese em que já houve a expedição da CNH definitiva, como ocorrente na espécie.

Com efeito, o art. 265 do CTB estabelece que “
a casssação do documento de habilitação é aplicada em caso de reincidência em infração que atinja, no mínimo, a pontuação correspondente para essa penalidade e deve ser precedida de decisão fundamentada da autoridade de trânsito”
, assegurados o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

Assim, caracterizada a expedição da habilitação definitiva, impõe-se a observância do procedimento previsto no art. 265 do CTB, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, revela-se acertada a conclusão do juízo a quo quanto à necessidade de instauração de processo administrativo para a cassação da CNH definitiva da impetrante.

3. Da Análise do Mérito Administrativo pelo Poder Judiciário

Por fim, descabe o argumento de que a sentença teria adentrado no mérito administrativo do ato de cassação da CNH. Ao contrário, verifica-se que o juízo a quo limitou-se a analisar os aspectos de legalidade e constitucionalidade do referido ato, preservando a discricionariedade administrativa nos limites da lei.

Como bem asseverado, o Poder Judiciário não pode se imiscuir nas questões de mérito administrativo, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade realizado pela Administração. Contudo, possui o dever de controlar a legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, aferindo a observância do devido processo legal e dos demais princípios constitucionais incidentes.

A alegação de prescrição quinquenal e retroatividade da lei mais benéfica será analisada em conjunto com o recurso da Impetrante.

Desse modo, não havendo qualquer extrapolação da análise jurisdicional quanto ao mérito administrativo, descabe acolher a irresignação do apelante.

RECURSO DE NAIARA MARIA DOS SANTOS SOUZA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso interposto por Naiara Maria dos Santos, dele conheço.

Pois bem!

A impetrante alega que o bloqueio de sua CNH ocorreu sem a instauração de processo administrativo regular, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 5o, LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No âmbito do direito de trânsito, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

A ausência dessas notificações configura violação aos princípios constitucionais mencionados, tornando ilegítima a penalidade imposta sem o devido processo legal.

O fundamento central da decisão foi a ausência de instauração de procedimento administrativo prévio para o cancelamento da CNH da impetrante, em razão de uma infração de trânsito cometida em 24.08.2020, quando ainda era permissionária.

A referida infração (art. 244, IV, do CTB) foi posteriormente reclassificada pela Lei 14.071/2020 como de natureza média, não mais ensejando a suspensão do direito de dirigir.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da retroatividade da lei mais benéfica.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 148, estabelece que a Carteira Nacional de Habilitação definitiva somente será expedida caso o condutor, durante o período de permissão, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou não seja reincidente em infração média. Caso contrário, o candidato deve reiniciar o processo de habilitação.

Contudo, no caso concreto, a CNH definitiva da apelada foi expedida regularmente e, apenas quatro anos após sua concessão, sobreveio a decisão administrativa que culminou na cassação de seu direito de dirigir, sem a devida instauração de processo administrativo prévio, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cassação ou suspensão do direito de dirigir deve ser precedida de regular processo administrativo, assegurando-se ao condutor o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"É imprescindível a instauração de procedimento administrativo para a imposição de penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, sob pena de violação ao devido processo legal." (STJ, AgRg no REsp 1.543.416/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/02/2016).

No caso em exame, a ausência de processo administrativo para apurar a suposta irregularidade e a expedição tardia do ato cassatório configuram violação ao devido processo legal, tornando a penalidade imposta nula de pleno direito.

Quanto a retroatividade da Lei mais Benéfica, a apelada fundamenta sua pretensão na revogação do artigo 244, IV, do CTB pela Lei 14.071/2020, que reclassificou a infração de conduzir motocicleta com farol apagado de gravíssima para média, inserindo-a no artigo 250, inciso I, alínea "d", do CTB.

No caso dos autos, a infração foi cometida antes da vigência da Lei 14.071/2020, quando a conduta de conduzir motocicleta sem o farol aceso era classificada como gravíssima. Assim, a penalidade imposta era legal e compatível com a legislação então vigente.

Portanto, não há fundamento jurídico para a revisão da penalidade aplicada, pois a nova redação conferida ao artigo 250, I, "d", do CTB não retroage para alcançar infrações cometidas sob a legislação anterior.

Portanto, conclui-se, que a administração não observou o devido processo legal, violando os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo DETRAN/MT e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por NAIARA MARIA DOS SANTOS, determinando o arquivamento definitivo do processo administrativo de cassação da CNH e o reestabelecimento pleno de sua validade, sem prejuízo de eventual novo procedimento em respeito ao devido processo legal, fundado em causa válida e atual, ratificando a r. sentença recorrida sob reexame necessário, em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025